Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706028-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES ALMEIDA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE AUTO DEMOLITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. ANTERIOR CONCESSÃO DE USO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se adequado o julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar na hipótese de cerceamento de defesa, pois, por força do art. 370 e seguintes do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, como tal não é obrigado a determinar a produção de quaisquer que sejam, podendo vetar aquelas consideradas inúteis ou protelatórias 2. Tratando-se de matéria incontroversa e eminentemente de direito (ocupação irregular de área pública), a qual pode ser perfeitamente aferida pela documentação corroborada por ambos os litigantes aos autos, desnecessária a dilação probatória, sem que isso acarrete cerceamento de defesa. 3. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo construções irregulares. 4. As construções erigidas sem autorização da Administração Regional violam o disposto no artigo 51 do Código de Edificações do Distrito Federal – Lei no 2.105/98, segundo o qual qualquer obra de que trata a lei, seja em área urbana ou rural, pública ou privada, só poderá ser iniciada com prévia obtenção do licenciamento. 5. Conforme jurisprudência desta Corte "se a área é pública, quem ocupa irregularmente é considerado mero detentor e não possuidor. Tal circunstância já é bastante para afastar a boa-fé, assim como o direito de retenção por acessões e benfeitorias" (Acórdão n.1068892, 20160110826864APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1096/1099). 6. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, improvida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 6o da Constituição Federal, sustentando que o ato que decretou a demolição de sua casa fere o direito à moradia e o dever do Estado de respeito e proteção da dignidade dos indivíduos, assim como a promoção dos meios necessários a uma vida digna. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com base na legislação distrital (Código de Edificações - Lei Distrital 2.105/1998). Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1221174 AgR-segundo, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 16/6/2020; e o ARE 1247992 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI DJe 26/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025